Tribunal: TJBA
Processo: 8054827-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054827-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: RUI MARTINS QUADROS e outros

Advogado(s)
:
DANIELA FERREIRA QUADROS COUTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão monocrática de ID 90606224, que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento. A insurgência originária volta-se contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios (processo nº 0000315-90.1988.8.05.0274), rejeitou a arguição de prescrição e determinou o bloqueio de ativos financeiros. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executiva e prescrição intercorrente, face ao transcurso de mais de trinta anos de tramitação processual.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (I) se a cobrança de honorários advocatícios rege-se pela regra geral do Código Civil ou pelo Estatuto da Advocacia e da OAB; (II) se houve a consumação da prescrição da pretensão executiva diante do lapso entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da execução; (III) se estão configurados os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do feito; e (IV) se a demora processual decorreu de desídia do credor ou de falhas do mecanismo da Justiça

III. Razões de decidir

3. “Pelo princípio da especialidade, a prescrição da verba honorária

é regida pelo artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.906/1994, que estabelece o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários.

4. No caso concreto, o acórdão que arbitrou a verba transitou em julgado em 29/11/1991, tendo a execução sido proposta em 11/05/1993, conforme petição de ID 231610682, o que evidencia o exercício da pretensão dentro do prazo legal de cinco anos.

5. A prescrição intercorrente exige, para sua configuração, a prévia suspensão formal

do processo por falta de bens e a caracterização da inércia culposa do exequente (IAC 1 do STJ, REsp 1.604.412/SC).

6. Constatado nos autos que as paralisações decorreram de entraves do próprio mecanismo judiciário, incluindo demora em respostas de ofícios bancários expedidos pelo juízo e o processo de digitalização e migração para o sistema
PJe
em 2017, resta afastada a tese de desídia do credor.

7. Incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a prescrição quando a morosidade é imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

8. Inexistindo a probabilidade do direito alegado pelo agravante, deve ser mantida a decisão monocrática que negou a
suspensividade
recursal.”

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição da cobrança de honorários advocatícios é de cinco anos e tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que os fixou, prevalecendo a norma especial da Lei nº 8.906/1994 sobre o Código Civil.

2. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito é atribuível aos mecanismos da Justiça e aos trâmites administrativos de virtualização de autos físicos, aplicando-se o enunciado da Súmula 106 do STJ."

REFERÊNCIAS

Dispositivos legais: Lei nº 8.906/1994, art. 25, II; Código de Processo Civil,
arts
. 921, IV e 1.021. Jurisprudência: STJ, Súmula 106; STJ, REsp nº 1.604.412/SC (IAC 1); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8022418-09.2022.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8054827-33.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ITAÚ UNIBANCO S/A e como agravado o ESPÓLIO DE SAUL VENANCIO DE QUADROS FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça